Tribunal: TJES
Processo: 0002142-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002142-13.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LAURECY FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
Resolução 414/2010, aneel.
VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

TEMA REPETITIVO 699, STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
O
ENVIO DO TOI
ao consumidor.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I.
E
stabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta
à época dos fatos narrados
no artigo 172, inciso I, da Resolução
Normativa
414/2010, da ANEEL.

I
I
.
Em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

III
.
Nesse diapasão,
prescrevia o artigo 129,
caput
e §§ 3º e 4º, da Resolução 414, da ANEEL, que, “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, de modo que, impossibilitada a entrega de cópia do TOI
a
o consumidor, esta dever
ia
ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permit
isse
a comprovação do recebimento,
sendo este o
termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias que detém o consumidor para informar a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, desde que não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

I
V
.
Na hipótese,
conquanto a
inspeção
no medidor da unidade consumidora tenha sido
realizada no dia
10.10.2016
,
sobressai-se dos autos
a ausência de entrega de cópia do TOI
à

parte
autor
a
/
apelada
,
eis que não se encontrava presente durante a realização do ato e não procedido o envio
da documentação
pela Concessionária,

acarretando, outrossim,
na inviabilidade d
o acompanhamento da aferição técnica
p
rescrit
a

n
o artigo 129, §
§ 5º, 6º e
7º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, circunstância que implica na manutenção do comando sentencial,
face
a ululante violação
d
os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002142-13.2021.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PELAD
O
: LAURECY FERREIRA DA SILVA

JUIZ: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo JUÍZO D
E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL
,
em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
ajuizada por LAURECY FERREIRA DA SILVA,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para: 1) declarar a ilegalidade do TOI; 2) declarar a inexistência de débito referente ao TOI; 3) determinar que o requerido se abstenha de cobrar/debitar valor proveniente do TOI ou suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como negativar o nome do requerente junto aos órgão de proteção de crédito em 10 dias a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 reais, limitando-se em R$ 5.000,00 reais; 4) condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais
”,
oportunidade em que fixou, em desfavor da apelante, honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou,
em suma,

que
“
O TOI foi lavrado em 31/10/2018, onde os técnicos da Apelante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros
”, de modo que “
a lavratura do TOI observou todos os princípios veiculados na Res. 414/2010 da ANEEL, inclusive no que tange possib
i
lidade de participação do consumidor no procedimento administrativo
”,
recaindo sobre este
presunção de legitimidade
.

Pontuou que
“
a irregularidade restou devidamente comprovada, principalmente quando analisado o relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau de consumo, onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência do aumento de consumo após a regularização da instalação
”,
tendo a concessionária atuado no
exercício regular de seu direito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito,
estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificado o inadimplemento do usuário, idêntica intelecção, aliás, inserta à época dos fatos narrados no artigo 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010
1
, da ANEEL.

Nesta
esteira
, o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o
s
artigo
s

129
e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão,
prescrevia o artigo 129,
caput
e §§ 3º e 4º, da Resolução 414, da ANEEL, que, “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, de modo que, impossibilitada a entrega de cópia do TOI
a
o consumidor, esta dever
ia
ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permit
isse
a comprovação do recebimento,
sendo este o
termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias que detém o consumidor para informar a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, desde que não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Na hipótese,
conquanto a
inspeção
no medidor da unidade consumidora tenha sido
realizada no dia
10.10.2016
,
sobressai-se dos autos
a ausência de entrega de cópia do TOI
à

parte
autor
a
/
apelada
,
eis que não se encontrava presente durante a realização do ato e não procedido o envio
da documentação
, pela Concessionária
.

L
ogo,
uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado,
a
fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório,
face a ausência de comprovação de
envio do TOI à
parte
consumidora,
circunstância que implica n
a manutenção do comando sentencial,
visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.
2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista
a
inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES.

3.
Caso concreto em que a concessionária de serviço público de abastecimento de água não seguiu o procedimento previsto na Resolução n.º 008/2010 da ARSP, deixando de garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. (...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

No mesmo sentido, esta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

R
eferida compreensão, aliás, vai ao encontro do Tema Repetitivo 699, do e. STJ, segundo o qual, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, o corte administrativo do fornecimento de energia
será

possível desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
providência não respeitada pela ré/apelante.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
oportunidade em que
majoro a
verba honorária para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do
artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Em que pese
a Resolução Normativa nº 414, de 09.09.2010, encontre-se atualmente
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07.12.2021, referido ato administrativo aplica
r
-se-
á
ao caso vertente, eis que
v
igorou
durante os eventos narrados nos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.